Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-65.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000865-65.2020.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Adjudicação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.111.458/0001-05 (JUIZO RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), JULIANE RIBEIRO TELES (RECORRIDO), GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO (RECORRIDO), BRA ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.916.465/0001-52 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRA ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.916.465/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.111.458/0001-05 (RECORRIDO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - PROPOSTA EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO EDITAL - NULIDADE - ORDEM CONCEDIDA -

SENTENÇA RATIFICADA.

A proposta sem observância das composições unitárias dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, em desacordo com edital, inviabilizou a verificação da vantajosidade para a Administração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000865-65.2020.8.11.0020 impetrado por KAIABY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra ato da PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA, no âmbito do processo licitatório referente a Tomada de Preços n. 017/2020,
para declarar a nulidade da “ata de julgamento fase de propostas de preços tomada de preços n. 017/2020” realizada em 14/01/2020
(id. 156897027).

Não houve recurso voluntário (id. 156897028).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, manifestou pela ratificação da sentença sob reexame (id. 163361197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. sentença reconheceu violação a direito líquido e certo da empresa impetrante no âmbito da Tomada de Preços n. 017/2020,
“
para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Global consequente contratação de empresa”
para “
conclusão da construção de escola do Programa Proinfância”, porque, segundo a inicial, a Comissão Permanente de Licitação
classificou a empresa concorrente, sem que esta tenha apresentado em sua proposta as composições de preços unitários em conformidade com os itens 9.1, “b” , 9.3, 9.3.1, 9.4, “a”, “b” e “f’”, 9.5 e seu 9.5.1 do Edital.

Destaco os pertinentes itens do Edital:

“7.0 - DA PROPOSTA E PREÇO

[...]

7.1.3 – a licitante deve apresentar nesse envelope uma Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo IX).

7.2 - Planilhas Orçamentárias, conforme modelo constante do(s) anexo(s) para os itens constantes da Planilha de Quantidades e Preços Unitários.
As planilhas e cronogramas, deverão ser assinados pelo engenheiro responsável.

7.2.1 - Será desclassificada a empresa que apresentar na planilha orçamentária, valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá o serviço.

7.3 - Cronograma-Físico Financeiro (Anexo I) 7.4- Demonstrativos detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe.

7.5. A planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, Demonstrações do BDI e demais planilhas constantes do anexo I, deverão ser apresentadas junto com a proposta de preços e todas deverão estar assinadas pelo engenheiro responsável pela empresa.

[...]”.

Conforme o art. 45, § 1o, I, da Lei 8.666/1993, o licitante, além de ofertar o menor preço, deverá apresentar proposta de acordo com as condições especificadas no edital convocatório, porém, como aquilatado no Douto Parecer e o dizem os autos,
“a proposta apresentada pela empresa BRA ENGENHARIA EIRELI-ME não apresentou a planilha de composição de custo unitário e demais complementares”.

A elaboração defeituosa da proposta inviabilizou a verificação da necessária vantajosidade para a Administração, ademais, a exegese do art. 43, § 3o da Lei Especial, veda a realização de qualquer diligência para inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta, como é o caso das composições unitárias dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária.

Nesse cenário, haure-se o acerto da salutar decisão, cujos fundamentos podem ser resumidos nos seguintes excertos:

“
Como já foi relatado, o parecer técnico do Setor da Engenharia Civil foi que a proposta não estava de acordo com o edital. Deste modo, na visão deste juízo, caberia a intimação da empresa para adequação ou, se for o caso, a sua exclusão do procedimento licitatório.

A apresentação de dados precisos sobre os preços unitários, na visão deste juízo, é exigência relevante para a regularidade do procedimento licitatório. Sobre o tema, eis o entendimento do Tribunal de Contas da União:

TCU - Acórdão 1618/2019-TCU-Plenário

É imprescindível a análise dos preços unitários em licitações do tipo menor preço global, de modo a se coibir a prática do denominado jogo de planilha, que se caracteriza pela elevação dos quantitativos de itens que apresentam preços unitários superiores aos de mercado e redução dos quantitativos de itens com preços inferiores, por meio de aditivos. (TCU - Acórdão 1618/2019-TCU-Plenário, Boletim de Jurisprudência 273/2019)

Ocorre “jogo de planilha” quando os preços unitários são apresentados com preços superiores ao da concorrência, inclusive, maiores que os praticados no mercado. Deste modo, eventual alteração contratual com viés de aumentar a quantidade dos itens com “sobrepreço” implicará em alteração desproporcional de valores.

Não há elementos para convicção deste juízo de que foi realizado “jogo de planilha”. Contudo,
(i)
a ausência de descrição suficiente dos preços unitários e;
(ii)
a demonstração de itens com valor irrisório de 0,87 (oitenta e sente centavos) exigiriam, no mínimo, a intimação da empresa interessada para a correção dos vícios.

Com isto, entendo que o julgamento do procedimento licitatório foi eivado de nulidade com violação a direito líquido e certo do impetrante.

[...]

Deste modo, entendo por prudente o retorno da licitação a fase inicial com publicação de editais para a oportunidade de ingresso de novos habilitados com novas propostas.”

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024